Tribunal: TJBA
Processo: 8033111-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8033111-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: CESAR DAVILA TEIXEIRA

Advogado(s)
:
MATHEUS BASTOS ALVES D AVILA TEIXEIRA

AGRAVADO: JOSE ANTONIO ALVES

Advogado(s)
:
MARCELO HOFFMANN, GUSTAVO LADEIA DE ALMEIDA LESSA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO.
MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8049967-91.2022.805.0000
(
APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ
) E AGRAVO INTERNO N. 8049967-91.2022.8.05.0000.1.AgIntCiv. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
CITAÇÃO POR EDITAL
(1995)
.
ALEGAÇÃO DE NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS
.
CITAÇÃO PESSOAL POSTERIOR
(2006)
. SUPRIMENTO.
FINALIDADE ALCANÇADA.
AUSÊNCIA DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. ART. 278 DO CPC.

OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE APENAS EM 2020. INÉRCIA DO EXECUTADO.
NULIDADE DE ALGIBEIRA.
IMPOSSIBILIDADE
.
PLEITO DE NULIDADE DA DECISÃO DE
NÃO CONHECIMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA DE INTERESSE-UTILIDADE.
DECISÃO QUE ESCLARECE O JÁ DECIDIDO ANTERIORMENTE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em fase de execução que, ao não conhecer dos embargos de declaração do executado, ratificou a inexistência de nulidade da citação por edital de 1995, em virtude da superveniente citação pessoal do executado por Oficial de Justiça em 2006. Discute-se no recurso a ocorrência de prescrição intercorrente; a alegada nulidade da citação editalícia por inobservância dos requisitos legais, a nulidade da decisão que não conheceu dos embargos e a aplicabilidade do instituto da "nulidade de algibeira".

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 3 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se houve a consumação da prescrição intercorrente na ação de execução, considerando-se a inércia do juízo na apreciação dos pedidos da parte exequente; (ii)definir se a citação pessoal posterior convalida a eventual nulidade da citação editalícia anterior e se a demora na arguição da nulidade configura "nulidade de algibeira"; (iii) estabelecer se a decisão que não conheceu dos embargos de declaração por ausência de interesse-utilidade, mas prestou esclarecimentos sobre o vício de citação, deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de prescrição intercorrente deve ser rechaçada, porquanto o histórico processual demonstra que a demora na movimentação da execução decorreu de falhas do mecanismo judiciário em promover o impulso oficial e apreciar os inúmeros requerimentos do exequente, e não de sua inércia. Aplica-se ao caso o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça, conforme Súmula 106, que afasta a prescrição quando a paralisação do processo se deve a motivos inerentes aos serviços da Justiça.

A citação pessoal do executado, realizada por Oficial de Justiça, ainda que posterior à citação por edital, tem o condão de sanar e convalidar qualquer vício ou irregularidade que pudesse macular a citação ficta anterior, por ter a finalidade do ato processual sido plenamente atingida.

A inércia da parte em arguir a nulidade processual na primeira oportunidade em que couber falar nos autos, após a ciência inequívoca do vício, acarreta a preclusão da matéria, conforme o art. 278 do CPC/15.

A conduta do Agravante em arguir a nulidade da citação editalícia apenas anos após ser citado pessoalmente configura a chamada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", rechaçada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

O não conhecimento dos embargos de declaração opostos pelo executado, por ausência de interesse-utilidade, justifica-se quando o pleito de nulidade da citação editalícia é despido de efeito prático, dada a superveniente citação pessoal que convalidou o vício, não havendo cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Tese(s) de julgamento: 1. A inércia do Poder Judiciário em dar o devido andamento à execução e apreciar os requerimentos da parte exequente afasta a incidência da prescrição intercorrente, conforme a Súmula 106 do STJ. 2. A citação pessoal posterior tem o condão de convalidar a eventual nulidade da citação por edital anterior, em atenção ao princípio da instrumentalidade das formas, uma vez que a finalidade precípua do ato processual é alcançada. 3. A arguição de nulidade de citação editalícia, após a citação pessoal e a inércia da parte em alegá-la na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, configura "nulidade de algibeira", sujeita à preclusão, nos termos do art. 278 do CPC/15.

Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil de 2015, arts. 277, 278 e 1.015, parágrafo único. Código de Processo Civil de 1973, art. 244.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1486132 MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. em 24/09/2019. TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL nº 00012371620128110051, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. em 20/06/2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
8033111-47.2025.8.05.0000
, em que é agravante
CESAR DAVILA TEIXEIRA

e agravado
JOSE ANTONIO ALVES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA